Tribunal: STF
Processo: ARE 961153
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Gratificação “SIMAS/RISCO”. Lei Municipal nº 3.343/01. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.